Tribunal: TJSP
Processo: 2228502-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA NÃO CONSTITUI ABUSO DE PERSONALIDADE. OUTROSSIM, O FATO DE NÃO TEREM SIDO ENCONTRADOS BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO EXECUTADO E DE SER ELE SÓCIO DE EMPRESAS QUE SE ENCONTRAM EM PLENA ATIVIDADE NÃO DEMONSTRA CONFUSÃO PATRIMONIAL A JUSTIFICAR A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA NÃO CONSTITUI ABUSO DE PERSONALIDADE. OUTROSSIM, O FATO DE NÃO TEREM SIDO ENCONTRADOS BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO EXECUTADO E DE SER ELE SÓCIO DE EMPRESAS QUE SE ENCONTRAM EM PLENA ATIVIDADE NÃO DEMONSTRA CONFUSÃO PATRIMONIAL A JUSTIFICAR A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228502-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
QUALITY BUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, são agravados MATERNIDADE
DR. ADALBERTO PEREIRA DA SILVA, TV COMUNITÁRIA DE APARECIDA DE
GOIÂNIA LTDA, SAGRES SISTEMA CERRADO DE COMUNICAÇÕES LTDA,
FUNDAÇÃO PRÓ CERRADO, RÁDIO CLUBE DE GOIÂNIA S/A - RÁDIO 730,
LORENA VIEIRA DA SILVA MEIRA e CAROLINE VIEIRA DA SILVA MEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228502-67.2019.8.26.0000 -Voto no 24.875
2
Agravo de instrumento n.o 2228502-67.2019.8.26.0000
Comarca:
São Bernardo do Campo
Agravante:
Quality Bus Comércio de Veículos Ltda.
Agravados:
Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva e
outros

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DA
EMPRESA
NÃO
CONSTITUI
ABUSO
DE
PERSONALIDADE. OUTROSSIM, O FATO DE NÃO
TEREM SIDO ENCONTRADOS BENS PENHORÁVEIS
EM NOME DO EXECUTADO E DE SER ELE SÓCIO
DE EMPRESAS QUE SE ENCONTRAM EM PLENA
ATIVIDADE
NÃO
DEMONSTRA
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
A
JUSTIFICAR
A
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
CONSTANTES DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.875
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de execução
de título extrajudicial, rejeitou os embargos de declaração
opostos e manteve o indeferimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228502-67.2019.8.26.0000 -Voto no 24.875
3
Em suas razões recursais, a agravante
sustenta que o encerramento irregular das atividades da
empresa-ré Viação Águas Lindas com o desaparecimento de bens
configura desvio de finalidade, pelo que deve ser
desconsiderada sua personalidade jurídica a fim de satisfazer
seu crédito. Pretende, ainda, o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica do
executado Sr. Adair Antônio de Freitas Meira, para o ingresso
no polo passivo da lide, de algumas de suas empresas,
adquiridas ou administradas de forma espúria por este. Alega
que a confusão administrativa e patrimonial ficou demonstrada
através
do
entrelaçamento
de
operações
e
negócios,
indicadores da existência de interesse de cunho econômico
comprometedor da independência que deveria haver entre os
patrimônios sociais, evidenciando a existência fática de
grupo econômico. Pugna pelo deferimento da desconsideração
pretendida.
Agravo
tempestivo,
preparado
e
respondido.
Denegado o efeito ativo ao recurso.
É o relatório.
Infere-se dos autos principais que a
agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em
face da empresa Viação Águas Lindas Ltda. e de Adair Antonio
de Freitas Meira, decorrente do inadimplemento do instrumento
particular de cessão de direitos e obrigações, confissão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228502-67.2019.8.26.0000 -Voto no 24.875
4
novação de dívida e outras avenças. Após diversas tentativas
frustradas de penhora de bens dos executados, a exequente
instaurou incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, alegando o encerramento irregular das atividades da
empresa-executada,
pretendendo
a
responsabilização
das
empresas pelas dívidas contraída pelo sócio. Por sua vez, o
magistrado a quo indeferiu respectivo pedido.
As
pessoas
jurídicas
têm
existência
distinta da dos seus sócios (CC de 1916, artigo 20, caput);
adquirem personalidade jurídica com o registro do ato de sua
constituição no registro próprio (CC, artigo 985), passando a
ser titular de direitos e obrigações e de patrimônio próprio,
que se não confundem com os direitos e obrigações e com o
patrimônio dos sócios. Somente enquanto não adquirida a
personalidade jurídica é que não haverá a separação
patrimonial (CC, artigo 988).
Por isso, as dívidas da sociedade não são
dívidas dos sócios e vice-versa.
Por vezes, porém, a pessoa jurídica é
utilizada para a prática de atos ilegais e lesivos,
acobertando
os
sócios
e
os
administradores
de
responsabilidade civil ante o princípio da separação de
patrimônios.
Em algumas dessas vezes, os sócios e os
administradores não estão imbuídos do intuito de lesar, mas
simplesmente agem negligentemente ou com inaptidão, causando
prejuízos a terceiros e a pessoa jurídica não conta com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228502-67.2019.8.26.0000 -Voto no 24.875
5
patrimônio suficiente para as devidas reparações.
Daí a necessidade de desconsiderar-se a
existência da personalidade jurídica da sociedade para
responsabilização direta dos sócios ou dos administradores
pela sua conduta.
Por isso, dispõe o Código Civil que, “em
caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica.” (artigo 50)
É a consagração do princípio da disregard
of
legal
entity,
pioneiramente introduzido no
direito
brasileiro normativo no artigo 28 do Código de Defesa do
Consumidor.
“Não requer a lei observam RAPHAEL DE
BARROS MONTEIRO FILHO et alii
tenham o sócio ou o
administrador, necessariamente, a intenção de prejudicar
terceiros ou de obter para si vantagem indevida. Basta ver,
nesse particular, que o dispositivo do art. 50 do Código
Civil não contém elementos indicativos de intencionalidade.
Ao contrário, utiliza aí o legislador expressões de caráter
objetivo, que podem abarcar condutas culposas ou não.”
(Comentários ao Novo Código Civil, coord. de Sálvio de
Figueiredo Teixeira, vol. I, pág. 789, Forense, 2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228502-67.2019.8.26.0000 -Voto no 24.875
6
Adotou, pois, o Código Civil a linha
objetivista de Fábio Konder Comparato (cf. PABLO STOLZE
GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO, Novo Curso de Direito
Civil, vol. 1, pág. 233, Saraiva, 2007; TERESA CRISTINA G.
PANTOJA, Anotações sobre as Pessoas Jurídicas apud A Parte
Geral do Novo Código Civil, organização de Gustavo Tepedino,
pág. 106, Renovar, 2002), que dispensa a vontade ou a
intenção de fraudar a lei ou de cometer um ilícito,
entendimento que atende melhor aos anseios da nossa economia
(cf. PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO, ibidem).
No caso, houve tentativa frustrada de
localizar bens da empresa-executada para proceder à penhora
nas pesquisas realizadas em juízo. Contudo, tal fato não
constitui requisito a ensejar o entendimento de que houve
dissolução ilegal das atividades empresariais da empresa-
devedora, de modo a implicar na existência de gestão
fraudulenta ou na evidência de vantagens dos sócios,
caracterizando o abuso de personalidade para que se autorize
ao juiz a aplicar a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica quando requerida pela parte ou pelo
Ministério Público.
Somente na ausência de bens suficientes
para a garantia da execução e desde que presentes os
pressupostos (atuação com fraude ou abuso de direito) poderá
haver a desconsideração da personalidade jurídica. Se a
pessoa jurídica não é utilizada para a prática de fraudes e
abusos de direito contra credores, não há lugar para a
desconsideração. Mero insucesso da empresa que a deixe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228502-67.2019.8.26.0000 -Voto no 24.875
7
insolvente não enseja que se tomem os bens dos sócios para
pagamento de dívidas dela. Há distinção de personalidades e
de patrimônios.
Outrossim, a inclusão no polo passivo de
pessoas jurídicas estranhas à relação jurídica de origem
demanda um grau de certeza quanto aos pressupostos
autorizadores da desconsideração que não é possível atingir
apenas com os fundamentos perfilhados na minuta.
A mera dificuldade de encontrar bens
penhoráveis em nome do executado, mesmo somado ao fato de ser
ele sócio de empresas em plena atividade, não implica
confusão patrimonial, que precisa ficar evidenciada para
autorizar o reconhecimento da desconsideração inversa da
personalidade jurídica, de modo a estender a obrigação aos
bens da empresa.
Assim, não é caso de decretação, por ora,
da desconsideração da personalidade jurídica, pois ausentes
os requisitos constantes do art. 50 do CC. Portanto, de rigor
a manutenção da decisão agravada.

Pelo meu voto, pois, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator